Tribunal: CARF
Processo: 10880.996177/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.996177/2012-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.
O direito creditório deve ser reconhecido quando o contribuinte junta aos
autos, mesmo que em sede de Recurso Voluntário, a documentação contábil e
fiscal que ratifica os lançamentos não considerados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório que votou pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996177/2012-32
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996177/2012-32

Trata-se de pedido de compensação transmitido pelo contribuinte Indústria e
Comércio de Calçados Fascar Ltda., ora Recorrente, através do qual pretendia utilizar créditos de
CSLL (código de Receita no 6012), pago indevidamente ou a maior, para quitar débitos próprios.
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela DERAT em São Paulo
(SP), o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado, uma vez que
a "partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório, no valor de R$ 48.302,84, não foi
reconhecido, porque houve um erro no preenchimento da DCTF originária, que constou como
valor do débito de CSLL no período R$ 191.293,61, ao invés do que foi apurado posteriormente
de R$ 142.990,77. O crédito invocado no pedido de compensação seria justamente essa
diferença: R$ 191.293,61 - R$ 142.990,77 = R$ 48.302,84.
Contudo, quando da apresentação do apelo, o contribuinte juntou aos autos a
DCTF retificadora, sem constar aquele débito, bem como sua DIPJ, em que se poderia verificar a
apuração dos valores dos tributos devidos.
Justificou, neste sentido, que cometeu um erro na apuração da contribuição ao PIS
e da COFINS no 1o Trimestre de 2011, erro este que teria impactado no seu resultado do período
posterior, na medida em que teria deixado de aproveitar o resultado negativo (prejuízo) apurado
naquele 1o Trimestre de 2011.
Corrigido o erro, o Recorrente alegou que teria apurado resultado menor no 2o
Trimestre de 2011 e, por isso, teria recolhido valor superior ao devido a título de CSLL.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a douta
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), ao analisar a Manifestação
de Inconformidade, mesmo identificando a retificação da DCTF, entendeu que o “interessado
não junta provas de suas alegações” no apelo.
Assim, com este entendimento, o pedido do Recorrente foi julgado como
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
defende o seu direito creditório, trazendo de forma mais detalhada o recálculo da contribuição do
PIS e da COFINS no 1o Trimestre de 2011, que inverteu o resultado positivo anteriormente
apurado, para um prejuízo.
Alega, neste sentido, que, em um primeiro momento, fez o aproveitamento de
forma indevida do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o estoque, nos termos
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996177/2012-32

determinados pelo artigo 11 da Lei no 10.637/02 e artigo 12 da Lei no 10.833/03 e, por conta
desse erro, apurou CSLL a pagar no 1o Trimestre de 2011.
Entretanto, identificado o erro no cálculo das contribuições, que implicava
diretamente no “custo das mercadorias vendidas”, apurou novamente o resultado do período,
sendo verificado um prejuízo no valor de (R$509.312,26).
Assim, como a apuração do resultado do 2o Trimestre de 2011 levou em
consideração o cálculo inicial do resultado no período anterior, com o ajuste realizado no 1o
Trimestre/2011, restou caracterizado o recolhimento a maior doa CSLL no 2o Trimestre de 2011.
Para rebater a acusação de ausência de provas invocada pela DRJ, acostou aos
autos seus livros contábeis e fiscais, notadamente o LALUR, DRE, DIPJ e Balanço patrimonial e
Razão Analítico.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 03/08/2015 (fls. 172). Apresentando seu Recurso Voluntário no dia 28/08/2015
(comprovante de fls. 145), ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado tempestivamente.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF, em que, erroneamente,
indicou o débito de CSLL, referente ao 2o Trimestre de 2011, no valor de R$ 191.293,61.
Contudo, o próprio contribuinte admitiu o erro no preenchimento daquela
declaração e a retificou, para constar o débito correio no valor de R$ 142.990,77, o que, a
princípio, comprovaria seu direito creditório, em especial quando se confrontasse a DCTF com a
DIPJ que foi apresentada junto com a Manifestação de Inconformidade.
Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório, como
mencionado, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu que a comprovação desse direito só poderia ser
confirmada com a apresentação dos livros fiscais e contábeis do contribuinte. E, por isso, como
estes documentos não foram apresentados em um primeiro momento, o crédito não foi
reconhecido pela Turma de Julgamento a quo.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996177/2012-32

Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996177/2012-32

elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Entretanto, quando se analisa os novos documentos apresentados pelo
contribuinte, para rebater a falta de comprovação do direito creditório invocada pela DRJ,
quando julgou como improcedente a Manifestação de Inconformidade, pode-se verificar que
assiste razão ao Recorrente, devendo ser reconhecido o crédito apontado no pedido de
compensação em análise.
De fato, pela análise da DIPJ do período, notadamente a ficha 17 (fl. 229), consta
o valor do CSSL devido no período no valor de R$ 142.990,77.
Neste sentido, como identificado pelo próprio acórdão da DRJ do Rio de Janeiro,
na DCTF retificadora transmitida pelo contribuinte em 09/01/2013 (após emissão do Despacho
Decisório), constou aquele mesmo valor de CSSL, ao contrário do que havia constado nas
DCTF’s anteriormente transmitidas (em 20/07/2011 e 29/07/2011).
No Recurso Voluntário, o Recorrente demonstra de forma detalhada o erro por ele
cometido na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS no 1o trimestre de 2011, que teve
reflexo no resultado do período e, por consequência, também deveria refletir no resultado do 2o
Trimestre de 2011.
Em síntese, como demonstrado alhures, o contribuinte alega que se equivocou no
cálculo do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o estoque, nos termos
determinados pelo artigo 11 da Lei no 10.637/02 e artigo 12 da Lei no 10.833/03 e, por conta
desse erro, apurou erroneamente o resultado do 1o Trimestre de 2011. Este erro, inclusive, já foi
enfrentado nos autos do PA no 10880.996180/2012-56, que está sendo julgado em conjunto com
o presente processo.
Naquele PA houve o reconhecimento do direito creditório, uma vez que o
contribuinte comprovou o erro cometido em suas declarações e que estas, após retificadas, eram
condizentes com os lançamentos contábeis. Neste sentido, a ementa proferida no PA no
10880.996180/2012-56:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das declarações, em
especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
O direito creditório deve ser reconhecido quando o contribuinte junta aos autos, mesmo
que em sede de Recurso Voluntário, a documentação contábil e fiscal que ratifica os
lançamentos não considerados pela fiscalização.
Assim, identificado o erro no cálculo das contribuições, que implicava
diretamente no “custo das mercadorias vendidas”, apurou novamente o resultado do 1o Trimestre
de 2011, sendo verificado um prejuízo no valor de (R$509.312,26) que deixou de ser aproveitado
na apuração do resultado do 2o Trimestre de 2011
Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos,
notadamente os livros fiscais e contábeis do contribuinte, este comprovou o seu direito
creditório, que se refere a pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente ao 2o Trimestre de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996177/2012-32

2011, no valor de R$ 48.302,84, exatamente o valor indicado como crédito no pedido de
compensação em análise.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$ 48.302,84, homologando-se, por
consequência, a compensação apresentada dentro do limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital